Tribunal: TJMT
Processo: 1005484-93.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005484-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bloqueio de Matrícula, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ADRIANE IZABEL GERHARDT - CPF: 016.995.731-40 (ADVOGADO), JULIANO TENORIO CAVALCANTE - CPF: 000.125.811-78 (AGRAVANTE), PAULENES CARDOSO DA SILVA - CPF: 258.014.088-35 (AGRAVANTE), MT PARTICIPACOES E PROJETOS S/A - MT PAR - CNPJ: 17.816.442/0001-03 (AGRAVADO), ALEXSANDER DALADIER PRADO SANTOS - CPF: 523.050.311-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE VARNEI RODRIGUES - CPF: 029.861.051-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REGISTRADOR SUBSTITUTO DO 1º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE DIAMANTINO/MT (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DOURADO TORRES - CPF: 698.489.981-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO – REJEIÇÃO – AVERBAÇÃO DE GEORREFERENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – RECUSA PELO OFICIAL REGISTRADOR – RETIFICAÇÃO DAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS – NECESSIDADE DA ANUÊNCIA DOS CONFRONTANTES – ARTIGO 213, INCISO II, DA LEI N. 6.015/1973 –
RELEVÂNCIA JURÍDICA E POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE LESÃO IRREPARÁVEL AO DIREITO DA PARTE IMPETRANTE
– NÃO DEMONSTRAÇÃO NA AÇÃO DE BASE –
REQUISITOS DA LIMINAR NÃO PREENCHIDOS – NÃO CONCESSÃO – PROVIMENTO.

O Oficial Registrador tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação mandamental, pois seus atos são praticados em razão de delegação do Poder Público (Súmula n. 510/STF).

A impetração de mandado de segurança, antes de decorridos mais de 120 dias da ciência do ato impugnado, não há falar em decadência.

Em vista da necessidade de retificação das matrículas dos imóveis, com a inserção de informações, deve-se observar o previsto no artigo 213, inciso II, da Lei n. 6.015/1973.

Não preenchidos os requisitos legais exigidos, na ação de base, deve ser negado pedido liminar, postulado no
mandamus
, impetrado pela parte recorrida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Paulenes Cardoso da Silva e Juliano Tenório Cavalcante, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino, que deferiu, em parte, o pedido liminar, formulado nos autos do Mandado de Segurança n. 1000411-28.2023.8.11.0005, impetrado pela Recorrida, para determinar que procedam ao processamento e dispensa de anuência dos confrontantes, na averbação do georreferenciamento dos imóveis rurais matriculados sob os números 1.524 e 17.759, uma vez que foram apresentadas, nos memorias descritivos, informações suficientes dos confrontantes.

Os Agravantes pretendem a reforma da decisão recorrida, suscitando as preliminares de ilegitimidade passiva, ao fundamento de que, “as notas de exigência/devolução/ofícios devolutivos são sujeitas ao recurso de suscitação de dúvida, da qual cabe apelação e análise administrativa do juízo corregedor e da Corregedoria Geral da Justiça que em tese poderiam ser a autoridade coatora”, bem assim a de decadência para a impetração do
mandamus
, visto que “a transferência dos imóveis das matrículas 1.524 e 17.759, foi objeto do protocolo 209.228 de 22/09/2017, momento em que houve a qualificação, e mediante Ofício 618/2017, data inicial da contagem de prazo decadencial do remédio em comento, nos termos do artigo 23 da Lei nº 12016/2009”.

Asseveram que a decisão recorrida incorreu em
error in judicando
, pois o Magistrado singular aplicou incorretamente a Lei n. 13.838/2019 no caso concreto, ao interpretar como dispensa de anuência onde a lei literalmente exige a aquiescência do confrontante, aplicando, equivocadamente, o artigo 176, § 13, da Lei n. 6.015/1973, acrescido pela Lei n. 13.838/2019 c/c a Recomendação n. 41/2019, da Corregedoria Nacional do CNJ, quando o correto seria aplicar o inciso II do artigo 213 da Lei 6015/1973.

Com essas razões, requerem a concessão do efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, determinando o bloqueio das matrículas ns. 49.130, 49.132, até o trânsito em julgado da ação de base.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 163390650, págs. 01/04).

A Recorrida apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 166634176, págs. 01/10).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Roberto Aparecido Turin, opina pelo provimento do Agravo (id. 170034169, págs. 01/05).

A Recorrida apresentou “documento novo”, requerendo seja ouvida a parte Recorrente (id. 170810171, pág. 01).

O advogado André Castrillo, na condição de Administrador Judicial, constituído junto nos autos n. 0001137-63.1990.8.11.0041, referente ao pedido de insolvência civil requerido por João Capeleto Neto, veio aos autos apontar que o georreferenciamento promovido pela MT-PAR estaria equivocado, a requer “o efeito suspensivo do pedido de imissão de posse requerido pela parte MT Participações e Projetos S.A. – MT PAR (id. 171407663, págs. 01/16).

O pedido não foi conhecido (id. 172310682, págs. 01/03).

Determinei a intimação dos Recorrentes, para se manifestarem sobre o documento juntado no id. 170810171, pág. 01 (id. 179450191, pág. 01).

Os Agravantes apresentaram manifestação, reforçando as razões recursais (id. 181351180, págs. 01/08).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de Recurso de Agravo de Instrumento
,
interposto por Paulenes Cardoso da Silva e Juliano Tenório Cavalcante, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino, que deferiu, em parte, o pedido liminar, formulado nos autos do Mandado de Segurança n. 1000411-28.2023.8.11.0005, impetrado pela Recorrida
.

Denota-se dos autos de origem que a sociedade de economia mista,
MT Participações e Projetos S/A – MT PAR –
impetrou o Mandado de Segurança, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Registrador Substituto do 1
o
Serviço Registral de Diamantino/MT, consubstanciado na negativa de averbação do georreferenciamento dos imóveis matrículas ns. 1.524 e 17.759, sem anuência dos confrontantes.

A Impetrante salientou, na inicial, que
o extinto BEMAT adjudicou 2.531 hectares de terras dadas em garantia hipotecária, constante das mencionadas matrículas, sendo registrada no Cartório do
1
o
Ofício de Diamantino/MT em 23/09/1991, portanto, a titularidade dos bens foi transferida há amis de 30 (trinta) anos.

Alegou que, após a juntada de todos os documentos exigidos, o Impetrado não aceitou as informações constantes do memorial descritivo, parte do georreferenciamento das citas matrículas, em razão de não constar as declarações e ciência dos confrontantes.

Asseverou que os documentos apresentados são suficientes para suprir a exigência de anuência dos confrontantes para a transferência dos imóveis rurais.

Informou que, depois da edição da Lei n. 10.931/2004, a via de retificação da área é de escolha do proprietário ou titular do direito sobre o imóvel.

Defendeu que a Lei n. 13.838/2019 que alterou a lei de registro público dispensou a anuência dos confrontantes na averbação do georreferenciamento de imóvel rural, bastando a declaração do requerente de que respeitou os limites e confrontações.

Sustentou que a ausência de motivação do ato administrativo e a desnecessidade de exaurimento da via administrativa e, ao final, postulou a concessão da liminar, para que fosse suspensos os efeitos das Ordens de Serviço ns. 176786 e 176787, deferindo o processamento de todos os documentos, determinando a transferência dos imóveis para a sua propriedade.

O Magistrado singular deferiu, em parte, o pedido, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto,
DEFIRO EM PARTE
a liminar postulada para o fim de determinar que a autoridade indigitada coatora proceda ao processamento e dispensa de anuência dos confrontantes na averbação do georreferenciamento dos imóveis rurais matriculados sob os números 1.524 e 17.759 uma vez que foram apresentados nos memorias descritivos informações suficientes dos confrontantes.
(Sic).

Contra essa decisão, Paulenes Cardoso da Silva e Juliano Tenório Cavalcante interpuseram o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares suscitadas pelos Agravantes.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

Os Agravantes suscitam a preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que, em vista de as notas de exigência/devolução/ofícios devolutivos estarem sujeitas ao recurso de suscitação de dúvida, não são partes legítimas para figurarem no polo passivo do
writ
.

Em que pese à alegação dos Agravantes, a preliminar não merece acolhimento, já que o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula n. 510, deixou expresso o cabimento da ação mandamental contra ato de autoridade, no exercício da competência delegada. Veja-se:

Súmula 510 - Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial.

Ademais, é incontroverso que o ato, tido por ilegal, foi praticado pelos Recorrentes, no exercício da competência delegada e, por isso, inexistem dúvidas de que o
mandamus
deve ser impetrado contra aquele que praticou o ato questionado.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

MANDADO DE SEGURANÇA - AUTORIDADE COATORA - OFICIAL DE REGISTRO DO CARTÓRIO DE IMÓVEIS - POSSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - SENTENÇA CASSADA.

- O Oficial de Registro do Cartório de Imóveis, na condição de delegatório de serviço público, tem legitimidade para figurar como autoridade coatora de mandado de segurança.
(TJMG - Apelação Cível 1.0461.12.006196-9/001, Relator(a): Des.(a) Vanessa Verdolim Hudson Andrade, 1ª Câmara Cível, julgamento em 11/02/2014, publicação da súmula em 19/02/2014). (Destaquei).

Diante disso, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelos Agravantes.

Da Preliminar de Decadência da Impetração

Os Recorrentes defendem a ocorrência da impetração do
mandamus
, visto que o pedido de transferência dos imóveis matrículas ns. 1.524 e 17.759 ocorreu 22/09/2017, portanto, evidente que não foi observado o prazo previsto no artigo 23, da Lei n. 12.016/2009.

Sabe-se que o prazo decadencial do mandado de segurança é de 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, conforme dispõe o artigo 23, da Lei n. 12.016/2009,
in verbis
:

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

Na hipótese, verifico que o ato tido, por ilegal, pela Impetrada, é a negativa de averbação do georreferenciamento dos imóveis indicados na inicial, sem a anuência dos confrontantes e, consequentemente, a efetivação da transferência de propriedade daqueles.

Dessa forma, é certo que o termo inicial do prazo decadencial para a impetração da ação mandamental é a data em que houve a devolução das Ordens de Serviço ns. 176787 e 176787, datadas de 17/02/2023.

Nessa quadra, em vista de a impetração da ação mandamental ter ocorrido em
24/02/2023
, é certo que a preliminar deve ser rejeitada.

Diante disso, rejeita-se a preliminar de decadência da impetração, levantada pelos Recorrentes.

Do Mérito

O cerne deste Recurso é verificar se, na ação de base, os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar –
a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito da parte impetrante, se vier a ser reconhecida a decisão de mérito
–, foram, ou não, preenchidos pela Agravada.

A Lei n. 6.015/1973, no artigo 176, §1
o
, inciso II, item 3, letra “a”, estabelece os requisitos da matrícula,
in verbis
:

Art. 176 – (...).

§ 1º - A escrituração do Livro nº 2 obedecerá às seguintes normas:
(Renumerado do parágrafo único, pela Lei nº 6.688, de 1979)

I - cada imóvel terá matrícula própria
, que será aberta por ocasião do primeiro ato de registro ou de averbação caso a transcrição possua todos os requisitos elencados para a abertura de matrícula;
(Redação dada pela Lei nº 14.382, de 2022)

II - são requisitos da matrícula:

1) o número de ordem, que seguirá ao infinito;

2) a data;

3) a identificação do imóvel, que será feita com indicação:

(Redação dada pela Lei nº 10.267, de 2001)

a - se rural, do código do imóvel, dos dados constantes do CCIR, da denominação e de suas características,
confrontações
, localização e área;
(Incluída pela Lei nº 10.267, de 2001)
(Negritei).

Analisando as matrículas dos imóveis que a Recorrida pretende sejam transferidos a sua propriedade, observa-se não ser possível a sua correta localização, bem assim as suas confrontações. Veja-se:

Nota-se que a matrícula n. 17.759 não aponta nenhum confrontante do imóvel e a n. 1.524 apenas informa que faz divisa com o lote de Abrão Bogus, sem, contudo, especificar os demais confrontantes.

Nessa quadra, tem-se que as informações constantes das matrículas não são suficientes para a localização dos imóveis, o que implica reconhecer que, de fato, a averbação do georreferenciamento pretendido pela Recorrida configura a prática de um ato de retificação nas matrículas.

Com efeito, se as matrículas devem ser retificadas, com a inserção de algumas informações, o
procedimento a ser adotado é aquele previsto no artigo 213, inciso II, da Lei n. 6.015/1973, que exige a ciência dos confrontantes para a averbação pretendida,
in verbis
:

Art. 213. O oficial retificará o registro ou a averbação:

I - (...);

II - a requerimento do interessado, no caso de inserção ou alteração de medida perimetral de que resulte, ou não, alteração de área,
instruído com planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de responsabilidade técnica no competente Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA,
bem assim pelos confrontantes
.
(Destaquei).

Registro que na Ação de Imissão na Posse n. 1001055-68.2023.811.0005, proposta pela Agravada, após a concessão parcial da liminar, objeto do presente Recurso, o Juiz singular determinou a realização de Auto de Constatação e o Oficial de Justiça responsável pelo ato assim consignou:

Que, em diligência até o local do primeiro imóvel e no horário acima registrado, estive primeiramente na
Fazenda Erechim
; que, após percorrer toda a área mostrada no Mapa anexo ao mandado e identificada como –
Num. 116748659 – Pág. 2 – onde pude verificar que, a área (
in loco
) é exatamente como mostrada no referido mapa, razão pela qual, não tive problemas em percorrer todas as divisas da área em pauta, portanto, no local – nas divisas -
não encontrei nenhum marco que identificasse a área georeferenciada mostrado na documentação anexa ao mandado
, pois, a única evidência para percorrer as divisas do imóvel, foram às estradas que o circulam aquele imóvel,
repito, não encontrei qualquer marco de identificação ou marcação de georreferenciamento, seja marco de madeira, seja marco de alvenaria, como é de praxe na maioria das áreas servidas de georreferenciamento
; que, não afirmo que inexistem tais marcos, afirmo sim, que não os encontrei identificando o perímetro do imóvel, como é de ocorre nas áreas georreferenciadas.

(...).

afirmaram ainda que, apesar do mapa e documentação que mostramos a eles se tratarem de um imóvel georreferenciado e que se encontra em sua estrutura física, exatamente como mostrada no mapa,
a Fazenda Erechim – objeto do litígio
- não abrange a área que eles adjudicaram e nem as demais arrendados pelos Senhores: Enio Sandri, Ivo Sandri, Luciano Rutilli Guardalara
; que, afirmaram que o litígio que envolve a
Fazenda Erechim
está localizado na margem direita da MT-010, mais precisamente nas divisas do Projeto de Assentamento Bojuí.

Para finalizar os trabalhos e não restar dúvida nos questionamentos inseridos neste Auto,
uma vez que, todas as pessoas indagadas mantiveram a narrativa de que o imóvel objeto do litígio se encontra deslocado, ou seja, apesar de coincidir com o mapa anexo ao mandado, não está materializado conforme se pretende realizar a Imissão de Posse
,
razão pela qual, sugiro, caso seja o mesmo entendimento de Vossa Excelência, seja nomeado um profissional da área de medição ou topografia para indicar e mostrar (in loco) a existência dos já mencionados “marcos de identificação do georreferenciamento”, uma vez que, não foram localizados no decorrer das diligências, pois, uma vez, conferidos tais marcos, a constatação fica evidentemente caracterizada de forma a não restar qualquer dúvida na execução dos trabalhos de constatação realizados nesta data, pois, todo o trabalho foi norteado Na documentação apresentada, ou seja, “GEORREFERENCIAMNTO E MAPAS ANEXOS AO RESPEITÁVEL MANDADO”. (Negritei).

Registro que o Juiz singular reconheceu, na Ação de Imissão de Posse, que inexistem provas da exata localização do imóvel, determinando a realização de perícia técnica. Veja-se:

Contudo, conforme se infere do auto de constatação realizado pelo oficial de justiça em id nº 119372852, inexistem provas, nesta seara de cognição, do local exato da localização do imóvel, porquanto os confinantes e demandados narrem que possuem títulos da área objeto da ação, sendo indevida sua imissão na posse pelo requerente, ao passo que o meirinho indica acerca da possibilidade de deslocamento do imóvel, diante do narrado pelos requeridos.

(...).

Dessa forma,
postergo a análise da liminar para após a realização da perícia técnica
.

Vê-se, portanto, que os Agravantes não praticaram nenhuma ilegalidade ao negar a averbação do georreferenciamento e a transferência de propriedade, requerido pela Agravada, visto que, de fato, há a necessidade de retificação de dados das matrículas indicadas na inicial.

Frise-se que as exigências dos Recorrentes apenas demonstram observância à legislação pertinente à matéria.

Desse modo, tem-se que os elementos probatórios constantes da ação de base não demonstram o
preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da liminar e, portanto, não deveria ter sido concedida, ainda que parcialmente.

Dessarte, o provimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
por Paulenes Cardoso da Silva e Juliano Tenório Cavalcante, para reformar a decisão recorrida e, consequentemente, negar o pedido liminar, postulado no
writ
, impetrado pela Agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024